Tribunal: TJES
Processo: 0008660-77.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-06-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPUGNAÇÃO.

1)
Em caso de condenação de quantia certa, a exigibilidade da obrigação será efetuada por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir através de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC.

2)
A oposição de embargos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença manifesta erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos. Precedentes TJES.

3
)

Recurso
des
provido
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008660-77.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GABRIEL FRIZZEIRA
APELADO: LORRAN SILVA RODRIGUES
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em caso de condenação de quantia certa, a exigibilidade da obrigação será efetuada por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir através de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC.

2)
A oposição de embargos no lugar de impugnação ao cumprimento de sentença manifesta erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, sem qualquer dúvida acerca da adequação de ambos. Precedentes TJES.

3
)

Recurso
des
provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como é cediço, na hipótese de condenação em quantia certa, a exigibilidade da obrigação ocorrerá por meio de cumprimento de sentença, momento em que, inexistindo pagamento voluntário, o executado poderá se insurgir por meio de impugnação nos autos principais, nos termos do artigo 525 do CPC.

Na hipótese, contudo, conforme se depreende, do cumprimento de sentença ofertado pelo recorrido (fls. 139/143), o apelante opôs “embargos à execução”, o que ensejara a rejeição pelo douto juízo
a quo
.

Nesse contexto, o recorrente se insurge contra a sentença, sob o argumento de possibilidade da aplicação do princípio da instrumentalidade das formas para fins de recebimento e análise do mérito.

Pois bem.

O Direito Processual Civil consagra o princípio da instrumentalidade das formas à luz da constatação de que os atos e termos processuais apenas dependerão de forma especial quando a lei expressamente o exigir.

Sob esse prisma, tem-se que o processo judicial não possui fim em si mesmo e constitui dever do julgador adotar meios que instrumentalizem a finalidade social do processo, a fim de garantir prestação jurisdicional efetiva.

Ocorre que a oposição de embargos em lugar de impugnação ao cumprimento de sentença caracteriza erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, porquanto expressa a previsão legal acerca do cabimento dos referidos meios de insurgência, que possuem características procedimentais diversas e matérias de defesa distintas, consoante previsão dos artigos 525, 914 e 917 do CPC.

Confira-se:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos,
sua impugnação
.

§ 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução
;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença
. [...]

Art. 914. O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.

§ 1º
Os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal
.

§ 2º Na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado. [...]

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II – penhora incorreta ou avaliação errônea;

III – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV – retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI – qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

A propósito, o escólio de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidero:

[...] 2.
Impugnação. A impugnação é um incidente processual. Não se trata de demanda incidental ou de processo incidente. Constitui defesa do executado na fase de cumprimento da sentença condenatória ao pagamento de quantia por execução forçada. Por se tratar de defesa, existindo litisconsortes com procuradores diferentes, e em se tratando de autos físicos, há prazo em dobro para oferecer a impugnação (art. 229, CPC). A impugnação é oferecida por mero requerimento nos autos, dirigida diretamente ao juiz da causa. Não é, portanto, distribuída e o seu processamento não está sujeito a custas processuais.
(
in
Código de Processo Civil Comentado, São Paulo (SP), Editora Revista dos Tribunais, 2022)

Noutras palavras, enquanto a impugnação se refere a meio de defesa em execução de título judicial, nos termos do artigo 525 do CPC, a norma contida no artigo 914 do CPC estabelece que o meio de oposição à execução fundada em título extrajudicial são os embargos à execução, cuja natureza jurídica é de ação autônoma incidental.

Nesse sentido, este Sodalício há muito consolidara o entendimento de que a utilização de embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, e vice-versa, configura erro grosseiro, inadmitida a fungibilidade:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIO DE DEFESA CABÍVEL. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1.
Da leitura do artigo 535, do Código de Processo Civil, extrai-se que em cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, a defesa cabível ao ente público se dá através da impugnação. 2. Ao opor embargos à execução, o apelado cometeu erro grosseiro, sendo inviável, portanto, a análise dos embargos à execução como impugnação ao cumprimento de sentença, vez que inaplicável o princípio da fungibilidade ao caso.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 023160010247, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ERRO GROSSEIRO INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Há intransponível inadequação da via eleita nos autos, uma vez que o agravante apresentou impugnação à execução instrumento de defesa reservado às execuções fundadas em título executivo judicial.
2.
O c. Superior Tribunal de Justiça, analisando caso análogo ao dos autos, já se manifestou pela inviabilidade da aplicação do princípio da fungibilidade, eis que a aplicação do referido postulado pressupõe a possibilidade de substituição de um meio de defesa por outro, que haja dúvida objetiva e não haja erro grosseiro
. Precedente.
3.
Havendo previsão expressa, tanto o artigo 736 do CPC/73, vigente à época, como o artigo 914 do CPC/15, de que o meio de oposição à execução fundada em título extrajudicial são os embargos à execução, resta afastada a alegada dúvida objetiva, o que caracteriza erro grosseiro, não podendo se beneficiar aquele que o comete
. Precedentes TJRJ, TJRS e TJES.
4.
Recurso conhecido e improvido. (TJES – Agravo de Instrumento nº 0001717-98.2018.8.08.0040, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019).

Logo, resta afastada a tese recursal e caracterizado, assim, o erro grosseiro, motivo pelo qual não merece reparo a r. sentença.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recuso e
a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.